Tribunal: TJDFT
Processo: 0749633-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749633-64.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JACKSON MARTINS REIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0713667-77.2023.8.07.0020, proposta pela agravante em desfavor de JACKSOM MARTINS REIS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 175365389 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de restrição de circulação do veículo alienado fiduciariamente à parte ré. Na oportunidade, o juízo de origem destacou que não vislumbrava a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante assevera que o entendimento adotado pelo juízo a quo contraria a disposição contida no artigo 3o, §§ 9o e 10, inciso I, do Decreto-Lei n. 911/69, que expressamente determina a inserção de bloqueio de circulação do veículo ou expedição de ofício ao órgão de trânsito competente. Aduz que a inserção da restrição de circulação do veículo possibilita o cumprimento da medida liminar, em consonância com os princípios da celeridade e economia processual. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que para que seja imposta a restrição de circulação do veículo através do sistema RENAJUD ou a expedição de ofício ao órgão de trânsito competente. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, com confirmação da tutela vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados nos IDs 53632765 e 53632766. É o relatório. Decido. Satisfeito os requisitos processuais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A agravante sustenta a necessidade da imposição da restrição de circulação do veículo alienado fiduciariamente ao agravado, sob o argumento de que o entendimento adotado pelo juízo a quo contraria a disposição contida no artigo 3o, §§ 9o e 10, inciso I, do Decreto-Lei n. 911/69, que expressamente determina a inserção de bloqueio de circulação do veículo ou expedição de ofício ao órgão de trânsito competente. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pela agravante, a justificar a reforma da r. decisão recorrida. De acordo com o artigo 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/1969, o juiz, ao deferir a liminar de busca e apreensão, deverá inserir imediatamente a restrição do veículo no sistema, in verbis: Art. 3oO proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (..) § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. (grifamos) Cabe destacar que o RENAJUD, sistema on-line de restrição judicial de veículos desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), possibilita consultas e envio à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de circulação e transferência de veículos. É cediço que o principal objetivo da restrição através do sistema RENAJUD é dar efetividade às medidas judiciais nas ações de busca e apreensão, bem como garantir ao credor fiduciário a recuperação do veículo financiado. Observa-se nos autos de origem que fora deferida a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, porém a magistrada de primeiro grau deixou de inserir o bloqueio do veículo no RENAJUD, por não vislumbrar a efetividade da medida (ID 165891727). Posteriormente, após manifestação do credor fiduciário, indeferiu o pedido de restrição de circulação do veículo (ID 175365389). Contudo, a restrição judicial na base de dados do RENAVAM tem como finalidade principal, conceder celeridade ao cumprimento da liminar deferida. Objetiva, igualmente, atender aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo, conforme expresso no artigo 6o do Código de Processo Civil, pois (T)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Portanto, consoante o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, é dever do juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, visando dar celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. A corroborar este entendimento, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. NORMA COGENTE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme previsto no art. 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, "ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão". Cuida-se de norma cogente e não sujeita ao juízo discricionário do magistrado. 2. A inclusão da restrição de circulação do veículo na base de dados das autoridades de trânsito tem o efeito de garantir maior efetividade às decisões judiciais, em consonância com os preceitos modernos do processo civil, materializando os princípios da cooperação, eficiência e da razoável duração do processo. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1645430, 07290084320228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE BLOQUEIO E RESTRIÇÃO DA CIRCULAÇÃO DO AUTOMÓVEL NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. CABIMENTO. EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA. ART. 139, IV, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme previsto no § 9o do artigo 3o do Decreto-lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 13.043/2014, ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial em sua base de dados, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 2. Referida medida representa meio idôneo para dar conhecimento a autoridades administrativas sobre a restrição à circulação do automóvel, de modo a viabilizar célere apreensão do automóvel e entrega ao credor fiduciante, titular do domínio resolúvel constituído sobre o bem como garantia a ele concedida pelo devedor fiduciário do adimplemento do mútuo contratado. 3. O registro da restrição ao tráfego do bem no sistema RenaJud permite também cientificar terceiros sobre a existência dessa garantia constituída em favor do credor fiduciante, para evitar indevida transmissão de propriedade e obstar proteção à boa-fé do terceiro. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1634461, 07200540820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O gravame fiduciário constante no registro do veículo tem por efeito somente impedir a transferência da propriedade do bem perante os órgãos de trânsito, não inviabilizando a livre circulação do automóvel. 2. O Decreto-Lei no 911/69, em seu art. 3o, § 9o, prevê que, "ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão". E, embora o aludido dispositivo legal não faça referência expressa à espécie de restrição, denota a intenção de o legislador abarcar as mais diversas medidas voltadas à facilitação da busca e apreensão do bem que garante o contrato inadimplido. 3. Demonstrado o esforço do credor na perseguição do bem dado em garantia do crédito e que aparentemente a restrição de transferência existente não tem sido suficiente para assegurar a localização e apreensão do automóvel, impõe-se determinar a medida excepcional de restrição de circulação do veículo, por intermédio do sistema RENAJUD. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1437526, 07086375820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no PJe: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Dessa forma, a inclusão da restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD tem o efeito de garantir maior efetividade à decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão, materializando os princípios da cooperação, eficiência e da razoável duração do processo. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a restrição de circulação, via RENAJUD, sobre o veículo de Marca MITSUBISHI, Modelo ASX 2.0 16V 160CV AU, Ano 2013, Cor PRETA, Placa JKN6H66, Chassi n° JMYXTGA2WDZA05944, registrado em nome do agravado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras- DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada, bem como para que adote as medidas necessárias ao registro da restrição ora imposta. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023 às 13:38:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora